Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Theodoro F. Sobral &amp; Cia Ltda. em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor da agravada – Lapon Indústria Farmacêutica Ltda. -, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara objetivando fosse cominada à agravada (i) a obrigação negativa de abster-se de distribuir, comercializar e divulgar, em todo território nacional, o produto “Jalapa Alemã” com a embalagem que imita o produto “Jalapa Sobral®”, sob pena de multa diária; (ii) a obrigação de recolher todas unidades do produto “Jalapa Alemã” exposto à venda com embalagem similar ao produto “Jalapa Sobral®”; e, outrossim; (iii) a obrigação negativa de abster-se de incluir na nova embalagem do produto “Jalapa Alemã” elementos similares aos utilizados pelo produto “Jalapa Sobral®”, sob pena de multa diária. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha a agravante demonstrado que possui registro junto ao INPI da marca do produto “Jalapa Sobral®” e tenha coligido fotos das embalagens positivando a semelhança entre o trade dress (conjunto-imagem - frasco e embalagem) do produto que comercializa – Jalapa Sobral – com o produto “Jalapa Alemã” comercializado pela agravada, não há, por ora, elementos materiais hábeis a evidenciar a existência de concorrência desleal e de confusão nos consumidores. Salientara o julgado, outrossim, que, conforme noticiado na petição inicial, a agravada realizara denúncia em desfavor da agravante, não sobejando possível se aferir quem pratica concorrência desleal antes do estabelecimento do contraditório e apuração dos fatos. Pontuara o Juízo, ainda, que, conforme informara a agravante, a agravada realizara em maio de 2021 o registro do produto concorrente, afigurando-se inviável debitar-lhe medidas gravosas, como a proibição de comercializar o produto e cominação de multa, antes da elucidação dos fatos, tendo em vista que a situação denunciada vigora há mais de 1 (um) ano. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que atua no mercado de suplementos alimentares e, dentre os diversos produtos que comercializa, encontra-se o “Jalapa Sobral®”, produto que se apresenta com embalagem nas cores amarela e vermelha. Esclarecera que, inclusive, é detentora dos registros e pedidos de registro das marcas “Jalapa Sobral®”, “Jalapa Alemã Sobral” e “Tintura de Jalapa Sobral” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, de modo que encontra-se amparada pelos direitos de propriedade e exclusividade. Noticiara que a agravada, a seu turno, desde o ano de 2018, comercializa o produto “Jalapa D1” com embalagem amarela fosca e marrom, contudo, no mês de maio de 2021, registrara perante a Anvisa produto com o nome “Jalapa Alemã D1” com embalagem nas cores amarela e vermelho. Apontara que o produto “Jalapa Alemã D1” reproduz quase que em sua totalidade os elementos característicos e essenciais da embalagem do produto que comercializa, propaga e divulga, ou seja, viola de forma irrefutável o trade dress do produto “Jalapa Sobral®”. Destacara que, nesse contexto, sobeja inexorável que a agravada, de forma consciente, imita o conjunto-imagem do produto “Jalapa Sobral®” com a manifesta intenção de se aproveitar do renome e da qualidade do produto e buscar, de forma proposital, associação indevida do produto por ela comercializado com aquele que comercializa, praticando ato de concorrência desleal e de confusão aos consumidores. Pontuara que encontra-se nesse ramo de comércio há mais de 95 (noventa e cinco) anos, ficando patente que a agravada cingira-se a imitar de forma praticamente idêntica o trade dress (conjunto-imagem - frasco e embalagem) do produto de sua titularidade, que comercializa desde o ano de 1921, “não precisando de maiores digressões probatórias para confirmar a prática coibida por Lei[1].” Salientara que a postura adotada pela agravada, manifestamente contrária às boas práticas concorrenciais, ocasiona-lhe sérios prejuízos, porquanto a agravada, há mais de 1 (um) ano, se locupleta do conjunto-imagem da embalagem do produto “Jalapa Sobral®”, devendo ser imediatamente cessada a prática desse ato ilícito praticado pela agravada em seu desfavor. Assinalara que o conjunto probatório constante dos autos permite afirmar que, na verdade, a agravada quis aproveitar-se da marca já conhecida e consolidada de sua titularidade e uso e lançar no mercado produtos cujas embalagens muito se assemelham àquela da qual se utiliza, em típica situação de parasitismo. Asseverara que detém a titularidade dos direitos de propriedade e de uso exclusivo sobre a marca “Jalapa Sobral®”, em total consonância com o art. 129 da Lei da Propriedade Industrial, e a proteção do seu trade dress, cuja proteção encontra manto no artigo 195, inciso III da Lei de Propriedade Industrial. Consignara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Pontuara que patente, ademais, a possibilidade de os consumidores se confundirem ao tentar adquirir o produto que comercializa, devendo ser cominada à agravada (i) a obrigação negativa de abster-se de distribuir, comercializar e divulgar, em todo território nacional, o produto “Jalapa Alemã” com a embalagem que imita o produto “Jalapa Sobral®”, sob pena de multa diária; (ii) a obrigação de recolher todas as unidades do produto “Jalapa Alemã” exposto à venda com embalagem similar ao produto “Jalapa Sobral®”; e, outrossim; (iii) a obrigação negativa de abster-se de incluir na nova embalagem do produto “Jalapa Alemã” elementos similares aos utilizados pelo produto “Jalapa Sobral®”, sob pena de multa diária. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Theodoro F. Sobral &amp; Cia Ltda. em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor da agravada – Lapon Indústria Farmacêutica Ltda. -, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara objetivando fosse cominada à agravada (i) a obrigação negativa de abster-se de distribuir, comercializar e divulgar, em todo território nacional, o produto “Jalapa Alemã” com a embalagem que imita o produto “Jalapa Sobral®”, sob pena de multa diária; (ii) a obrigação de recolher todas unidades do produto “Jalapa Alemã” exposto à venda com embalagem similar ao produto “Jalapa Sobral®”; e, outrossim; (iii) a obrigação negativa de abster-se de incluir na nova embalagem do produto “Jalapa Alemã” elementos similares aos utilizados pelo produto “Jalapa Sobral®”, sob pena de multa diária. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha a agravante demonstrado que possui registro junto ao INPI da marca do produto “Jalapa Sobral®” e tenha coligido fotos das embalagens positivando a semelhança entre o trade dress (conjunto-imagem - frasco e embalagem) do produto que comercializa – Jalapa Sobral – com o produto “Jalapa Alemã” comercializado pela agravada, não há, por ora, elementos materiais hábeis a evidenciar a existência de concorrência desleal e de confusão nos consumidores. Salientara o julgado, outrossim, que, conforme noticiado na petição inicial, a agravada realizara denúncia em desfavor da agravante, não sobejando possível se aferir quem pratica concorrência desleal antes do estabelecimento do contraditório e apuração dos fatos. Pontuara o Juízo, ainda, que, conforme informara a agravante, a agravada realizara em maio de 2021 o registro do produto concorrente, afigurando-se inviável debitar-lhe medidas gravosas, como a proibição de comercializar o produto e cominação de multa, antes da elucidação dos fatos, tendo em vista que a situação denunciada vigora há mais de 1 (um) ano. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, formulada pela agravante, sob o fundamento de que não restara evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois “não há nenhum elemento nos autos que indique qual poderá ser a tese de defesa da agravada, que, ao vir aos autos, poderá alterar significativamente os fatos em sua defesa, a depender da origem do seu produto[2].” Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pela agravante encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter antecipatório, emoldurando-se na dicção do artigo 300 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, tampouco se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Conforme pontuado, almeja a agravante que seja cominada à agravada, em sede de antecipação da tutela recursal, (i) a obrigação negativa de abster-se de distribuir, comercializar e divulgar, em todo território nacional, o produto “Jalapa Alemã” com a embalagem que imita o produto “Jalapa Sobral®”, sob pena de multa diária; (ii) a obrigação de recolher todas unidades do produto “Jalapa Alemã” exposto à venda com embalagem similar ao produto “Jalapa Sobral®”; e, outrossim; (iii) a obrigação negativa de abster-se de incluir na nova embalagem do produto “Jalapa Alemã” elementos similares aos utilizados pelo produto “Jalapa Sobral®”, sob pena de multa diária. Como lastro desses pedidos, afirmara a agravante que, dentre os produtos que comercializa, encontra-se o “Jalapa Sobral®”, produto que se apresenta com embalagem nas cores amarelas e vermelha, sendo detentora do registro da marca “Jalapa Sobral®” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, de modo que encontra-se amparada pelos direitos de propriedade e exclusividade. Sustentara que a agravada, desde o ano de 2018, comercializa o produto “Jalapa D1” com embalagem amarela fosca e marrom, contudo, no mês de maio de 2021, a agravada registrara, perante a Anvisa, produto com o nome “Jalapa Alemã D1” com embalagem nas cores amarela e vermelho, e esse novo produto, segundo afirmara, reproduz quase que em sua totalidade os elementos característicos e essenciais da embalagem do produto que comercializa, propaga e divulga, ou seja, violaria de forma irrefutável o trade dress do produto “Jalapa Sobral®”, afetando as práticas leais de concorrência e provocando dano aos consumidores. Reprisados os fatos alinhados, conforme se infere dos elementos coligidos ao instrumento, a agravante, desde 20.10.2020, possui registro da “Jalapa Sobral®”, comercializando-o com embalagem nas cores amarelo e vermelho[4], confira-se[5]: Com efeito, em consonância com a Lei no 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, com a expedição do registro, assegura-se ao titular a propriedade da marca e o seu uso exclusivo em todo o território nacional. De acordo com a mesma norma legal, a pessoa que, na data do depósito do pedido de registro, já utilizava há mais de 6 (seis) meses marca semelhante, terá prioridade de registro. É o que se infere do preceito legal abaixo reproduzido: “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. §1o Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.” Na hipótese, conforme se infere das alegações formuladas pela agravante, o pedido de depósito do registro da marca “Jalapa Sobral®” fora datado de 06.02.2020. Ocorre que, segundo informara a própria agravante, a agravada comercializa o produto “Jalapa D1” desde o ano de 2018, havendo alterado o seu trade dress (conjunto-imagem - frasco e embalagem) no mês de maio de 2021. Diante dessas alegações, ressoa impassível que sobeja controversa a situação descrita nos autos, tendo em vista que a agravada há muito tempo comercializa o produto “Jalapa D1” posteriormente alterado para “Jalapa Alemão”. Conquanto incontroverso, ademais, que a agravante é detentora da marca “Jalapa Sobral” e diante do fato de que sustenta a subsistência de contrafração ou de violação ao direito de propriedade que detém, não sobejam elementos aptos a conduzirem ao reconhecimento da subsistência de utilização idêntica de embalagem de produto similar pela agravada apta a induzir prejuízo ao mercado de consumo. Do mesmo modo, não subsistem elementos que autorizem a apreensão de que fora quem iniciara a utilização da embalagem com a apresentação atual. Assim, os fatos içados como causa de pedir se revelam controversos, tornando carente de plausibilidade suficiente a legitimar a concessão do provimento antecipatório. A exata emolduração do que aduzira e a aferição acerca da alegada prática de concorrência desleal dependem de dilação probatória exauriente. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório, no momento não subsiste estofo apto a desqualificar as inferências que defluem dos elementos de convicção já reunidos. Com efeito, não sobeja possível assimilar como verossímeis as alegações formuladas pela agravante desprovidas de lastro material, sem que seja assegurada à agravada oportunidade para contrapor-se ao aduzido tornando inviável que sejam assimiladas como expressão da verdade material. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. A par dessa apreensão, subsiste o fato de que a negativa da tutela provisória almejada não afeta o resultado útil do processo nem se apresenta como apta a ensejar danos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação à agravante, inclusive porque os fatos já vigoravam há bastante tempo, conforme reconhecera. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante, sob o fundamento de que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado nem a subsistência de dano. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35934439 - Pág. 11 (fl. 13). [2] - ID Num. 124505461 - Pág. 2 (fl. 174) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 35934447 - Pág. 11 (fl. 104). [5] - ID Num. 121116010, p. 11 e (fl. 87) - ação principal.